Tribunal: STF
Processo: ARE 1446397
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 22):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NOTAS VEICULADAS EM BLOG DENOMINADO "CONVERSA AFIADA". NOTA REFERENTE A SUPOSTO ACONTECIMENTO ENVOLVENDO O AUTOR E UM MEMBRO DA FAMÍLIA DE CASTOR DE ANDRADE E IMPUTAÇÃO AO AUTOR DECONDUTA DELITUOSA DE TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. A LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DE INFORMAÇÃO, NOTADAMENTE QUANDO EXERCIDA PELOS PROFISSIONAIS DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, COMO QUALQUER OUTRO DIREITO FUNDAMENTAL, NÃO É ABSOLUTA. ALÉM DO LIMITE CONSUBSTANCIADO NA VERACIDADE DA INFORMAÇÃO, DEVE COMPATIBILIZAR-SE COM OS DIREITOS FUNDAMENTAIS DOS CIDADÃOS AFETADOS PELAS INFORMAÇÕES. DA FORMA EM QUE FOI PUBLICADA, A NOTÍCIADE QUE O AUTOR TERIA SE ENCONTRADO COM ASSESSORES DO ENTÃO PRESIDENTE DO STF, DIAS ANTES DA CONCESSÃO POR ESTE DE HABEAS CORPUS AO SEU CLIENTE, EM TESE, TEM O CONDÃO DE INDICAR A PARTICIPAÇÃO DO AUTOR EM CRIME DE TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. É CONDENÁVEL A FORMA AÇODADA DE VEICULAÇÃO DE NOTÍCIA QUE DIZ RESPEITO À PRÁTICA DE CRIME, SEM A NECESSÁRIA INVESTIGAÇÃO JORNALÍSTICA E SEM A CONSIDERAÇÃO DOS EFEITOS DAS AFIRMAÇÕES POSTAS EM UM VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO TÃO PODEROSO COMO A INTERNET, CAPAZ DE ATINGIR UM SEM NÚMERO DE PESSOAS, ALÉM DO OFENDIDO E SEUS FAMILIARES. DEVE-SE TER O CUIDADO NA PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIA, DE MODO A SE EVITAR A FORMAÇÃO DE OPINIÃO PÚBLICA PREMATURA E SEM BASE ACERCA DA HONRA DE DETERMINADA PESSOA, PARA QUE NÃO SE CONFIRA À MERA ESPECULAÇÃO A FORÇA DE FATO CONSUMADO. DANO MORAL CARACTERIZADO E ARBITRADO, EM SEDE RECURSAL, EM R$ 100.000,00 (CEM MIL REAIS). CONDENAÇÃO DO RÉU A PROMOVER A PUBLICAÇÃO DO INTEIRO TEOR DESTE ACÓRDÃO EM SEU BLOG. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se ofensa aos artigos 5º, IV, IX, e XIV; e 220, da Constituição da República, sob alegação de violação da garantia de liberdade de expressão, informação e da imprensa. 



    É o relatório. Decido. 



    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos.



    No exame do RE-RG 662.055, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 03.09.2015, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 837, com julgamento de mérito pendente, referente à definição dos limites da liberdade de expressão em contraposição a outros direitos de igual hierarquia como os da inviolabilidade da honra e da imagem e estabelecimento de parâmetros para identificar hipóteses em que a publicação deve ser proibida e/ou o declarante condenado ao pagamento de danos morais ou a outras consequências jurídicas. 



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente